Tribunal: STF
Processo: ARE 1403084
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Inclusão da União no polo passivo da demanda. Questão não examinada pela Corte de Origem. Ausência de prequestionamento. Súmulas nº s 282 e 356 do STF.



    1. A questão relativa à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda carece do necessário prequestionamento, o que atrai o óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido.